Tribunal: TJPA
Processo: 0806784-72.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806784-72.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: TRANSVIPE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL QUE RECEBEU A APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VÍCIO CONFIGURADO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. APELAÇÃO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que recebeu recurso de apelação interposto pelo Município no duplo efeito, em demanda que reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão de materiais na base de cálculo do ISSQN e assegurou a restituição de valores pagos indevidamente.

2. O embargante alega erro material na decisão, pois atribuiu efeito suspensivo à apelação, diante da existência de tutela provisória de evidência anteriormente concedida e confirmada na sentença.

3. O embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
Embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Verifica-se que houve concessão de tutela provisória de evidência em agravo de instrumento, posteriormente confirmada pela sentença de parcial procedência, a qual reconheceu o direito material vindicado.

7. Nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC, a apelação não possui efeito suspensivo quando a sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória, devendo ser recebida apenas no efeito devolutivo.

8. Configurado o erro material, a apelação deve ser recebida somente no efeito devolutivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos
de Declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:

a. Os
Embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. A existência de omissão, obscuridade, erro ou contradição na decisão enseja o acolhimento dos
Embargos
declaratórios.

c. A apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória deve ser recebida apenas no efeito devolutivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

17ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 01 a 10 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Engetra Tecnologia e Construção EIRELI em face da decisão monocrática de admissibilidade recursal (
ID 21178504
) que recebeu no duplo efeito o recurso de apelação interposto pelo município embargado.

O embargante, em suas razões recursais (
ID 21345353
), sustenta que a decisão incorreu em erro material. Apesar de ter sido concedida a tutela de evidência em agravo de instrumento nº 0801371-67.2021.8.14.0000 e confirmada em sede de sentença, o recurso foi recebido com efeito fsuspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
Embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
Embargos
de Declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que a decisão incorreu em erro material.

Reexaminando os autos, foi interposto agravo de instrumento nº 0801371-67.2021.8.14.0000 requerendo a concessão de antecipação de tutela recursal de evidência para suspender a exigibilidade da parcela do ISSQN pelo Município de Parauapebas, sendo concedido em
ID 4570294
.

Em sede de sentença (
ID 7903652
), foram julgados parcialmente procedente os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito e declarando a inconstitucionalidade da inclusão dos materiais na base de cálculo do ISSQN e declarando o direito subjetivo do autor de restituir o valor pago indevidamente.

Portanto, houve a confirmação implícita dos efeitos da tutela provisória, situação cabível, conforme entendimento jurisprudencial, para o qual colaciono:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA – SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita
, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo a quo como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução.

(TJ-MT 10001402420178110039 MT, Relator.: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022)

Interposta a apelação pelo ente municipal, foi recebida no duplo efeito, conforme decisão monocrática de
ID 21178504
.

Nos termos do art. 1.012, do CPC, como regra, a apelação terá efeito suspensivo. Todavia, o próprio dispositivo legal estabelece exceções no §1º, oportunidade em que o recurso será recebido somente no efeito devolutivo.

Dentre essas hipóteses, o presente caso em análise se adequa ao previsto no inciso V. Vejamos:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.

Ante o exposto,
conheço e acolho os
Embargos
de Declaração opostos
, para reconhecer o erro material e receber a apelação de
ID 7903662
somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V, CPC.

Considerando que já consta nos autos manifestação do Ministério Público, após a publicação da decisão, retornem conclusos para análise da apelação.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2026